Tribunal: TJDFT
Processo: 0718516-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718516-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NEIDE APARECIDA BORGES FERREIRA RECORRIDO: LUND ANTÔNIO BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. LITISPENDÊNCIA. MESMAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DO FEITO AJUIZADO POSTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 337, inciso VI, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a litispendência caracteriza-se apenas pela identidade entre ações em curso e com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade. O escopo desse fenômeno processual é garantir a economia processual e impedir o resultado conflitante entre tutelas iguais. 2. In casu, trata-se das mesmas partes, pedido e causa de pedir, uma vez que ambos os procedimentos buscam a partilha dos bens deixados pela de cujus. O fato de os herdeiros estarem em polos distintos nos dois feitos não é suficiente para afastar a caracterização da litispendência. 3. Configurada a litispendência deve “ser fixado, como marco definidor acerca de qual das ações idênticas deve prosseguir, a data de seu registro ou distribuição, nos termos dos arts. 59 e 312, ambos do CPC/15.” (REsp n. 1.739.872/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.) 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 48, 240 e 312, todos do CPC, e 1.785 do Código Civil, ao argumento de que não poderia ter ocorrido a abertura do inventário em estado diverso do domicílio do autor da herança, tendo em vista que a Comarca de Carolina/MA se mostra totalmente incompetente para julgar o inventário de Maria Borges de Paiva, cujo último domicílio teria sido o Distrito Federal; e c) artigo 505 do CPC, asseverando a ocorrência de preclusão pro judicato acerca da matéria de competência do inventário no presente feito, uma vez que a recorrente teria afirmado desinteresse no inventário, o que teria ensejado ofensa à segurança jurídica das decisões, à celeridade processual e ao princípio da economia processual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489 § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 48, 240, 312, todos do CPC, bem como 1.785 do CC, uma vez que o entendimento se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Há litispendência entre duas ações de inventário e partilha ajuizadas por distintos colegitimados quando presente a tríplice identidade - mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmos pedidos -, sendo irrelevante o fato de as partes ocuparem polos processuais contrapostos nas duas ações em virtude da legitimação concorrente e disjuntiva para o ajuizamento da ação. A ação de inventário e de partilha de bens é de natureza contenciosa e se submete a procedimento especial regulado pelo próprio CPC/15, de modo que a ela se aplicam às regras relacionadas ao momento de propositura da ação, à prevenção e à litispendência e que se encontram na parte geral do Código. A data da nomeação do inventariante não pode ser elemento temporal definidor acerca de qual ação litispendente deve seguir em tramitação, seja porque inexiste previsão legal nesse sentido, seja porque se trata de marco temporal inseguro, porque vinculado à movimentações e atos processuais que independem exclusivamente das partes, devendo ser fixado, como marco definidor acerca de qual das ações idênticas deve prosseguir, a data de seu registro ou distribuição, nos termos dos arts. 59 e 312, ambos do CPC/15” ((REsp n. 1.739.872/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.). Igual sentido: REsp n. 2.030.959, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 01/07/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Igualmente descabe dar curso ao especial em relação à indigitada contrariedade ao artigo 505 do CPC, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que fosse possível superar tal óbice, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027